Tribunal: TJDFT
Processo: 0728467-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo em sede de apelação, interposta por DEIVID DE SOUZA CIRINEU E OUTROS, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o reconvencional. O pleito foi indeferido e os requerentes interpuseram agravo interno, ao qual foi negado provimento sem que houvesse recurso (IDs 28957844, 35060972 e 36185592). Desse modo, diante da ausência de irresignação, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 19 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46